Tribunal: STF
Processo: Rcl 87832
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-27
Data de publicação: 2025-11-27

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação, com pedido de liminar, proposta pelo Ministério Público do Estado do Rio Grande do Sul — MPRS para garantir a autoridade da decisão proferida no Recurso Extraordinário – RE 593.443/SP (Tema 154 da Repercussão Geral) pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul — TJRS.



    O MPRS narra que a Câmara da Função Delegada do TJRS negou provimento ao agravo interno (art. 1.030, § 2º, combinado com o art. 1.021, ambos do Código de Processo Civil — CPC) interposto contra decisão que negara seguimento a recurso extraordinário (art. 1.030, I, do CPC) que alegava contrariedade ao art. 5º, XXXVIII, d, da Constituição.



    Afirma que a tese firmada no Tema 154, segundo a qual “qualquer decisão do Poder Judiciário que rejeite denúncia, que impronuncie ou absolva, sumariamente, os réus ou, ainda, que ordene a extinção, em sede de ‘habeas corpus’, de procedimentos penais não transgride o monopólio constitucional da ação penal pública (CF, art. 129, I), nem ofende os postulados do juiz natural (CF, art. 5º, inciso LIII) e da soberania do veredicto do Júri (CF, art. 5º, inciso XXXVIII, c)”, claramente tem relação com a possibilidade de trancamento de ação penal, em habeas corpus, por falta de justa causa, sem a submissão de acusados de crime doloso contra a vida ao Tribunal do Júri.



    Argumenta que toda a discussão gravitou em torno da possibilidade, ou não, de trancamento da ação penal por ausência de justa causa na via estreita do habeas corpus, matéria enfrentada à luz da cláusula constitucional de monopólio do poder de iniciativa do Ministério Público em matéria de persecução penal e do postulado do juiz natural nos procedimentos do Tribunal do Júri.



    Já no caso dos autos, segundo alega, questão diversa é objeto de debate: o próprio descabimento de tal subtração de competência, por questão jurídica vinculada à tarifação probatória, que tem sido observada para fins de avaliação da pronúncia.



    Sustenta a impossibilidade da despronúncia operada pelo Tribunal de Justiça em hipótese na qual há vertente probatória apta a respaldar a versão acusatória, o que impõe a necessidade de submissão do acusado a julgamento perante o Tribunal do Júri, sob pena de usurpação de sua competência constitucional para julgamento dos crimes dolosos contra a vida.



    Assevera que, no caso, conforme referido nas razões do recurso extraordinário, os elementos incontroversos são aptos a demonstrar os indícios de autoria suficientes para embasar a pronúncia do acusado em relação ao crime doloso contra a vida.



    Diante disso, conclui que a decisão reclamada aplicou mal o Tema 154, o que autoriza o ajuizamento da presente reclamação.



    Ao final, requer:



    a) seja concedida a liminar, com a suspensão da decisão da Câmara da Função Delegada dos Tribunais Superiores do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, remetendo-se o recurso extraordinário ao Supremo Tribunal Federal para análise de admissibilidade e consequente julgamento do mérito recursal; 



    b) requisição de informações da autoridade que prolatou o decisum impugnado; 



    c) a citação dos beneficiários da decisão para apresentarem contestação; e 



    d) ao final, julgada procedente a presente reclamação para que seja conhecido e provido o agravo interno ministerial (doc. 1, pp. 19-20).



    É o relatório. Decido.



    Tendo em vista que a demanda está apta a ser julgada, deixo de requisitar informações ou de enviar os autos do processo à Procuradoria-Geral da República (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal – RISTF).



    Por isso, passo ao exame do mérito.



    A reclamação não merece seguimento.



    Isso porque, ao julgar o RE 593.443/SP (Tema 154 da Repercussão Geral), Redator do acórdão Ministro Ricardo Lewandowski, o Supremo Tribunal Federal assentou:



    Decisão judicial de rejeição de denúncia, impronúncia de réu, de absolvição sumária ou de trancamento de ação penal por falta de justa causa, não viola a cláusula constitucional de monopólio do poder de iniciativa do Ministério Público em matéria de persecução penal e tampouco transgride o postulado do juiz natural nos procedimentos penais inerentes ao Tribunal do Júri.



    Diante disso, fixou-se a seguinte tese:



    Qualquer decisão do Poder Judiciário que rejeite denúncia, que impronuncie ou absolva, sumariamente, os réus ou, ainda, que ordene a extinção, em sede de ‘habeas corpus’, de procedimentos penais não transgride o monopólio constitucional da ação penal pública (CF, art. 129, I) nem ofende os postulados do juiz natural (CF, art. 5º, inciso LIII) e da soberania do veredicto do Júri (CF, art. 5º, inciso XXXVIII, ‘c’) (grifado).



    No caso dos autos, o TJRS, ao julgar o recurso, não vislumbrou a presença de indícios suficientes de autoria a permitir a submissão de Jeferson Marino Machado ao julgamento pelo Tribunal do Júri, nestes termos:



    [...]



    Estou desprovendo o recurso. 



    A imputação central, concernente ao crime contra a vida, possui a seguinte descrição: 



    “FATOS 1 e 2: 



    Na madrugada dos dias 04 e 05 de janeiro de 2017, na residência do denunciado BRUNO NEUBERT LOPES (endereço não especificado), os denunciados MAGNO BERLIM DA SILVA CARDOSO, vulgo "GUINA", DOUGLAS GONÇALVES ROMANO DOS SANTOS, vulgo "MAGRÃO", WILLIAM OTÁVIO OLIVEIRA DA SILVA, vulgo "PIRATINHA", ANDERSON LUIS ROSA ALEXANDRE, vulgo "NEGO BEIÇO", FABRÍCIO PEDROSO RODRIGUES, vulgo "BIBS", JEFERSON MARINO MACHADO LUZ , vulgo "MANO", GABRIEL DOS PASSOS SILVEIRA, vulgo "BIEL", e BRUNO NEUBERT LOPES, vulgo "PLAYBOY", em comunhão de esforços e conjunção de vontades, utilizando instrumento corto-contundente (não apreendido), mataram DAVID BATISTA COUTO, causando-lhe as lesões somáticas descritas no laudo de necropsia de fls., que atesta como causa da morte "decapitação e esquartejamento". 



    Nas mesmas circunstâncias de tempo e lugar acima descritas, os denunciados MAGNO BERLIM DA SILVA CARDOSO, vulgo "GUINA", DOUGLAS GONÇALVES ROMANO DOS SANTOS, vulgo "MAGRÃO", WILLIAM OTÁVIO OLIVEIRA DA SILVA, vulgo "PIRATINHA", ANDERSON LUIS ROSA ALEXANDRE, vulgo "NEGO BEIÇO", FABRÍCIO PEDROSO RODRIGUES, vulgo "BIBS", JEFERSON MARINO MACHADO LUZ , vulgo "MANO", GABRIEL DOS PASSOS SILVEIRA, vulgo "BIEL", e BRUNO NEUBERT LOPES, vulgo "PLAYBOY", em comunhão de esforços e conjunção de vontades, utilizando instrumento corto-contundente (não apreendido), mataram SAMUEL VACH DA SILVA, causando-lhe as lesões somáticas descritas no laudo de necropsia de fls., que atesta como causa da morte "decapitação e esquartejamento". 



    Na ocasião, após as vítimas serem torturadas na residência de DENISON, localizada na Vila Themis, Bairro Mário Quintana, os denunciados as levaram à residência do denunciado BRUNO, onde, com sua autorização enviada de dentro do sistema prisional, fornecendo-lhes o local para a prática do delito, mataram as vítimas, mediante esquartejamento.



    Os denunciados cometeram os delitos impelidos por motivo torpe, em razão de terem descoberto, através da tortura, o envolvimento das vítimas com a facção "Antibala", do Bairro Santa Cecilia, em Viamão, rival da facção "Bala na Cara", integrada pelos denunciados. 



    Os crimes foram cometidos por meio cruel, pois as vítimas foram mutiladas e deformadas, com separação da cabeça do pescoço, com membros completamente desligados do tronco, o que lhes causou intenso e desnecessário sofrimento, atestado pelos laudos de necropsia de ambas as vítimas, que constaram "reação vital ao nível da decapitação e esquartejamento", revelando uma brutalidade fora do comum, em contraste como mais elementar sentimento de piedade.



    Os crimes foram praticados mediante recurso que dificultou a defesa dos ofendidos, porquanto, em um primeiro momento, houve dissimulação dos denunciados, que lhes ofereceram "abrigo" dos policiais que os perseguiam, transportando-os à residência de DENILSON; e, posteriormente, foram agredidos mortalmente quando se encontravam debilitados diante do sofrimento que lhes foi infringido pela tortura, o que Ihes reduziu as chances de reação e fuga. 



    Os denunciados MAGNO BERLIM DA SILVA CARDOSO, vulgo "GUINA", e DOUGLAS GONÇALVES ROMANO DOS SANTOS, vulgo "MAGRÃO", concorreram para a prática dos delitos na medida em que idealizaram a execução da vítima mediante esquartejamento; ajustaram, planejaram, organizaram e praticaram os delitos com seus comparsas, prestando, também, apoio moral e certeza de eventual auxilio, utilizando-se de todos os esforços para garantir o sucesso da empreitada criminosa. 



    Os denunciados FABRÍCIO PEDROSO RODRIGUES, vulgo "BIBS", JEFERSON MARINO MACHADO LUZ , vulgo "MANO", e GABRIEL DOS PASSOS SILVEIRA, vulgo "BIEL", concorreram para a prática dos delitos na medida em que ajustaram, planejaram, organizaram e praticaram os delitos com seus comparsas; transportaram, em um veículo, as vítimas da residência de DENILSON à residência de BRUNO; prestando, também, apoio moral e certeza de eventual auxílio, utilizando-se de todos os esforços para garantir o sucesso da empreitada criminosa. 



    Os denunciados WILLIAM OTÁVIO OLIVEIRA DA SILVA, vulgo "PIRATINHA", e ANDERSON LUIS ROSA ALEXANDRE, vulgo "NEGO BEIÇO", concorreram para a prática dos delitos na medida em que ajustaram, planejaram, organizaram e praticaram os delitos com seus comparsas; transportaram, em um veículo, as vítimas da residência de DENILSON à residência de BRUNO; efetivamente esquartejaram as vítimas; prestando, também, apoio moral e certeza de eventual auxílio, utilizando-se de todos os esforços para garantir o sucesso da empreitada criminosa. 



    O denunciado BRUNO NEUBERT LOPES, vulgo "PLAYBOY", concorreu para a prática do delito na medida em que forneceu o local para sua execução, bem como o ajustou, planejou e organizou com seus comparsas, prestando-lhes, ainda, apoio moral e certeza de eventual auxílio”.



    Para impronunciar o réu, a I. Juíza assentou: 



    “No caso concreto, a materialidade de um possível delito doloso contra a vida restou demonstrado nos autos pelas ocorrências policiais (3.1, p. 27/28 e 31/32), pelo comprovante de recolhimento de veículo, pelo laudo pericial necropapiloscópico, pela perícia oficial de confronto papiloscópico, pelo laudo pericial nº 2028/2017, pelos laudos de DNA nº 2335/2017 e 28440/2017, pelo termo de colaboração premiada, pelas certidões de óbito (3.9, p. 2 e 4) e pela prova testemunhal colhida. 



    No tocante aos indícios de autoria, o contexto probatório colhido em juízo mostra-se insuficiente para encaminhar o réu a julgamento pelo Tribunal do Júri. 



    O Inquérito Policial foi instaurado a partir dos boletins de ocorrência, que apuraram os homicídios dolosos que matou DAVID BATISTA COUTO e SAMUEL VACH DA SILVA, fatos ocorridos entre os dias 04 e 05 de janeiro de 2017, durante a madrugada, em endereço não especificado, nesta Capital. Conforme laudo pericial, foram encontradas peças anatômicas humanas (duas cabeças, dois troncos contendo pescoço e parcialmente os membros superiores e inferiores, quatro antebraços e quatro pernas) no compartimento de bagagens do veículo placas IXO0748, parcialmente carbonizadas, dispersas aleatoriamente uma sobre as outras. 



    Ocorre que, a despeito dos elementos de prova colhidos em sede policial, nada foi produzido em juízo que corrobore a conclusão da autoridade policial, como passo a examinar. 



    A informante Roceli Vieira Soares Vach, mãe da vítima SAMUEL, em juízo, informou que a vítima sempre a avisava quando dormia fora de casa, mas que, na noite dos fatos, não apareceu em casa e não a avisou. Diante da situação, referiu que foi na delegacia com sua filha para procurarem a vítima e registrar ocorrência de desaparecimento. Questionada pelo Ministério Público, respondeu desconhecer o motivo pelo qual seu filho foi morto, que apenas soube que a vítima foi esquartejada e queimada junto com outro rapaz, que seria seu amigo, dentro de um carro.



    O depoente Tiago Lopes Padilha, vítima de roubo do veículo receptado, em juízo, indicou que foi abordado por dois carros de cores prata e vermelha, oportunidade em que lhe foi levado o veículo Hunday HB20S. Disse que não viu quem o assaltou, pois estava preocupado com a segurança de sua filha. 



    A testemunha Gustavo Maciel Ferreira, policial civil, em juízo, declarou recordar pouco das investigações, acreditando apenas ter feito o relatório do local do homicídio onde foram encontrados os corpos. Sobre os fatos, recordou-se que foi localizado um veículo queimado que, após ter sido acionada a Delegacia de Homicídios de Viamão, onde trabalhava, compareceu ao local e constatou corpos "mutilados, picados e teriam sido transportados com veículo, incendiado naquele local e dispensados [sic]". Disse não ter tido mais envolvimento com a investigação, pois ela foi repassada para a Delegacia de Homicídios de Porto Alegre. 



    O réu Jeferson Marino Machado Luz, por fim, negou a prática delitiva em juízo, aduzindo que não teve participações nos fatos delituosos. 



    Esse é o sumário da prova coligida no decorrer da instrução, produzida sob o crivo do contraditório, a qual não fornece elementos mínimos acerca da autoria do crime de homicídio que vitimou David Batista Couto e Samuel Vach da Silva, inviabilizando a pronúncia postulada pelo Ministério Público. 



    Com efeito, o que se obteve a partir dos relatos das testemunhas, inclusive observados aqueles prestados em sede policial, nenhum das testemunhas ou informantes ouvidos souberam apontar a autoria delitiva, no que diz respeito aos executores do delito. 



    Nota-se que as acusações que recaem sobre o réu partiram da declaração premiada formulada por Douglas Romano, o qual indicou a autoria delitiva dos delitos de homicídio, não havendo qualquer outra prova produzida, tanto em inquérito policial quanto na instrução criminal relacionada a esses delitos. 



    Consta da delação premiada que as vítimas ligaram para seus familiares quando estavam dentro do veículo dos executores, momento em que lhes informaram do ocorrido e do possível homicídio que ocorreria. No entanto, a mãe da vítima SAMUEL, ouvida na instrução criminal, não mencionou essa situação; pelo contrário, indicou que soube da morte de seu filho por comentários na vizinhança e pela rede social WhatsApp, ou seja, por intermédio de terceiras pessoas. 



    Nesse contexto, as asseverações proferidas pelo colaborar, em âmbito policial, embora irreplicável em virtude de seu infortúnio, quando analisadas de forma isolada, como se apresenta nos presentes autos, não ostentam suficiência para embasar um juízo de pronúncia. 



    Mesmo que o colaborador tivesse comparecido em audiência e ratificado os depoimentos prestados no acordo de colaboração, constata-se a ausência de outros elementos probatórios que corroborassem e se somassem às declarações por ele prestadas.



    É imperativo ressaltar que, ao analisar o depoimento do único policial civil ouvido nos autos, ele afirmou possuir recordação tênue das investigações, restringindo-se à elaboração do relatório relativo ao local do homicídio onde os cadáveres foram descobertos, em nada referindo no que diz respeito às supostas autorias delitivas perpetradas pelo acusado, tampouco ao testemunha prestado pelo delator. 



    No caso concreto, a única suspeita de que o réu tenha participado dos delitos parte-se de teses aventadas tão somente pelo colaborador premiado, as quais não foram corroboradas por outros elementos de prova. Logo, conclui-se que as informações por ele trazidas, modo isolado, não se prestam para subsidiar sentença de pronúncia, conforme disposto no art. 4º, § 16, do da Lei 12.850/2013.



    Nesse sentido, é o entendimento do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul:



    [...]



    Dessa forma, ausentes elementos mínimos da prova judicial que apontem a autoria dos fatos descritos na denúncia para o réu Jeferson Marino Machado Luz, a impronúncia é medida que se impõe”.



    Há pouco para acrescentar, visto que a decisão examinou os elementos probatórios colhidos sob o contraditório, bem como o conteúdo da colaboração premiada, concluindo que essa seria, a rigor, o único indicativo com alguma consistência, acerca da atuação do increpado. Isso, contudo, não basta para o juízo de pronúncia, inclusive na linha do precedente que a própria decisão profligada fez consignar.



    No mesmo sentido, vale citar:



    [...]



    O caso em apreço é deveras similar e a solução não há de ser diversa: ubi eadem ratio ibi idem jus. 



    Pelo exposto, voto por desprover do recurso (doc. 2, pp. 49-52).



    Como se vê, o TJRS, ao apreciar a apelação e manter a sentença de impronúncia do réu, proferida pelo juízo de primeiro, não ultrapassou os limites de sua competência.



    De fato, o art. 414, caput, do CPP estabelece que o juiz impronunciará o acusado, caso não se convença da materialidade do fato ou da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação.



    O Poder Judiciário, ao rejeitar a denúncia, impronunciar ou absolver sumariamente o réu, está exercendo o controle da pretensão punitiva estatal.



    Efetivamente, entendo que, se em habeas corpus é possível a extinção de procedimento penal, com muito mais razão seria possível impronunciar o réu em apelação criminal ou recurso em sentido estrito – recursos dotados de efeito devolutivo, que transfere o conhecimento da matéria impugnada ao tribunal competente –, como no caso dos autos, sem que isso importe ofensa ao postulado da soberania dos veredictos do Tribunal do Júri.



    Transcrevo, por oportuno, manifestação do Ministro Celso de Mello por ocasião do julgamento do RE 593.443/SP, acórdão paradigma:



    O Poder Judiciário, no caso, está exercendo, como corretamente o fez o E. Superior Tribunal de Justiça, o poder de legitimamente efetuar o controle das acusações penais, impedindo que pretensões contestáveis, inviáveis ou inadmissíveis, porque destituídas de justa causa, tenham curso regular nas instâncias judiciárias.



    [...]



    Na realidade, o magistrado que impronuncia o réu, valendo-se de prerrogativa que lhe confere o próprio ordenamento positivo, não transgride, com tal comportamento processual, o monopólio da ação penal pública pelo ‘Parquet’ nem ofende o postulado da soberania do veredicto do Júri.



    Daí por que, da leitura dos autos e da decisão impugnada, constato não haver teratologia na subsunção do caso concreto (fato) aos fundamentos do RE 593.443/SP (norma), de modo que é impróprio falar-se em equívoco na implementação da sistemática da repercussão geral. 



    Com efeito, o Supremo Tribunal Federal apenas admite a reclamação proposta com a específica finalidade de corrigir eventuais equívocos na aplicação pelos tribunais do instituto da repercussão geral, em casos de manifesta teratologia, o que não ocorreu nestes autos.



    Registro, ademais, que, para chegar-se a entendimento diverso, seria imprescindível o reexame do conjunto fático-probatório no qual se baseou a decisão reclamada. Tal expediente, porém, é inadmissível na via processual estreita da reclamação, conforme firme jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.



    De acordo com esse entendimento, menciono julgados proferidos em casos semelhantes:



    AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. PENAL. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DO TEMA 154 DA REPERCUSSÃO GERAL: AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE TERATOLOGIA. IMPRONÚNCIA COM FUNDAMENTO NO CONJUNTO PROBATÓRIO DO PROCESSO NA ORIGEM. NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO (Rcl 63.001 AgR/RS, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 7/2/2024).



    Agravo regimental em reclamação. 2. Despronúncia pelo Tribunal de Justiça estadual. 3. Alegação de inaplicabilidade do tema 154 da sistemática da repercussão geral. Usurpação de competência do Tribunal do Júri. Inexistência. 4. Agravo que decorre de mero inconformismo da parte, que não aceita os fundamentos da decisão. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar o ato atacado. Precedentes. 6. Agravo regimental desprovido (Rcl 64.935 AgR/RS, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 25/4/2024).



    Agravo regimental em reclamação. Matéria criminal. Assunto afeto a julgamento na Sistemática da Repercussão Geral no Tema nº 154. RE nº 593.443/SP. Agravo regimental não provido.



    1. O uso da reclamação para instituir o debate diretamente no STF, caso a caso, subverte a competência do Plenário do STF para decidir a matéria no RE nº 593.443/SP-RG (vinculado ao Tema nº 154 da RG), fixando tese de observância obrigatória pelos demais órgãos do Poder Judiciário em processos com temática idêntica, concretizando os postulados da segurança jurídica e da eficiência da prestação jurisdicional, em consonância com a cultura de precedentes obrigatórios.



    2. No caso, não há teratologia quanto à aplicação do paradigma julgado na sistemática da repercussão geral consubstanciado no RE nº 593.443/SP (Tema nº 154) ou peculiaridade que justifique nova apreciação do tema pela Suprema Corte. De fato, a temática proposta pela reclamante consiste na tentativa de reanálise da demanda originária, impossível na via reclamatória.



    3. Agravo regimental não provido (Rcl 63.127 AgR/RS, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 7/3/2024).



    AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. APLICAÇÃO PELO TRIBUNAL A QUO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 154. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA NA DECISÃO ORA RECLAMADA. AGRAVO DESPROVIDO.



    1. A norma contida no artigo 988, § 5º, inciso II, do Código de Processo Civil merece interpretação restritiva quanto ao cabimento da reclamação para hipóteses em que se discute aplicação de tese em repercussão geral reconhecida. Imperioso o balizamento claro quanto ao seu conteúdo.



    2. A jurisprudência desta Corte tem se encarregado de traçar critérios para o cabimento da reclamação constitucional. São eles, em suma: (i) o prévio esgotamento dos meios recursais; e (ii) a demonstração da teratologia da decisão reclamada. Precedentes.



    3. In casu, verifica-se que, diferentemente do que afirmado pela parte reclamante, o conteúdo da decisão ora reclamada não destoa do decidido no recurso paradigma, sobretudo no que diz respeito à inviolabilidade da soberania do veredicto do Tribunal do Júri.



    4. Destarte, o Tribunal a quo decidiu a controvérsia consoante o entendimento previamente fixado nesta Suprema Corte sobre o tema, em pleno respeito aos pilares hierárquicos da jurisdição. Logo, evidencia-se a ausência de teratologia na decisão ora impugnada a viabilizar o progresso desta via reclamatória.



    5. Agravo desprovido (Rcl 63.052 AgR/RS, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 19/3/2024).



    Nota-se, portanto, que a parte reclamante utiliza a reclamação constitucional como um sucedâneo recursal, buscando apenas a reapreciação dos fundamentos que justificaram a impronúncia do beneficiário da decisão reclamada.



    Ante o exposto, nego seguimento à reclamação (art. 21, § 1°, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal). Fica prejudicado o pedido de medida liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 27 de novembro de 2025.



Ministro Cristiano Zanin



Relator